Tribunal: TJSP
Processo: 2087287-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Insurgência contra decisão monocrática proferida por esta Corte de Justiça que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da empresa agravada. Indícios, em cognição sumária, de que a devedora fiduciante não foi regularmente constituída em mora. Determinação para que os bens apreendidos sejam restituídos

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Insurgência contra decisão monocrática proferida por esta Corte de Justiça que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da empresa agravada. Indícios, em cognição sumária, de que a devedora fiduciante não foi regularmente constituída em mora. Determinação para que os bens apreendidos sejam restituídos mediante prestação de garantias de forma cumulativa. Medidas que, por ora, se mostram suficientes para evitar o risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao banco credor, bem como a irreversibilidade do provimento jurisdicional concedido. Questões suscitadas neste agravo interno que se confundem com o mérito recursal do agravo de instrumento e como tal serão analisadas em momento oportuno pelo Órgão Colegiado desta C. 33a Câmara de Direito Privado. Descumprimento deliberado das ordens emanadas pelo órgão jurisdicional competente que poderá ensejar a aplicação de sanções severas à parte recalcitrante. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com advertência.